Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722027-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, NABIL EL BIZRI PACIENTE: JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NABIL EL BIZRI e TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO em favor de JORGE CARLOS CORRÊA CHOAIRY, objetivando o trancamento da ação penal no 0709975-64.2022.8.07.0001, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Na peça inicial (ID 47486038), os impetrantes informam que impetraram anteriormente o habeas corpus no 0721850-97.2023.8.07.0000, sem a prova pré-constituída da decisão judicial de primeiro grau que analisou a questão relativa à tese da extinção da punibilidade do paciente, o que ensejou a negativa de conhecimento do writ, por esta relatoria. Colacionam nos autos a respectiva decisão e narram que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, por suposto parcelamento irregular de solo urbano. Dizem que se trata de crime classificado como instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se no início do loteamento e os desdobramentos dessa conduta são mero exaurimento do ilícito. Afirmam que o loteamento irregular se iniciou em 2015, conforme laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal. Aduzem que o prazo prescricional da pretensão punitiva é de 6 anos, pois a pena máxima em abstrato é de 5 anos e o paciente possui mais de 70 anos, incidindo, portanto, os termos do artigo 109, inciso II, c/c o artigo 115, ambos do Código Penal. Sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data do fato (2015) e o recebimento da denúncia (2023), com a consequente extinção da punibilidade do paciente. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da ação penal na origem, até o julgamento do presente writ; no mérito, a concessão da ordem, para trancar a ação penal e declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando o caderno processual, verifico que a Defesa do paciente aduziu perante o Juízo de origem a ocorrência da extinção da punibilidade, à luz dos argumentos expostos no presente writ. O Juízo a quo rejeitou a tese, com os seguintes fundamentos (ID 47486046 – págs. 154-155): Quanto à alegada prescrição, importante observar que a denúncia descreve fatos ocorridos no mês de novembro de 2021. Entre essa data e a data do recebimento da denúncia não transcorreu prazo superior ao da prescrição prevista para a pena abstratamente cominada ao crime em questão, ainda que aplicada a redução do artigo 115 do Código Penal. A questão levantada pela Defesa sobre o fato ter ou não ocorrido da forma ou data como descritos na denúncia está intimamente relacionada ao mérito da causa e deve ser avaliada com maior propriedade quando da instrução criminal, sendo imprescindível a dilação probatória. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decisão que não acolheu, de plano, a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque, a ocorrência da prescrição nos moldes em que descritos pela defesa demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza sua análise nesta via estreita do habeas corpus. Na hipótese, o representante do Ministério Público aponta na peça inicial acusatória que os crimes imputados ao paciente teriam sido praticados entre novembro de 2021 até a data de oferecimento da denúncia (ID 47486045 - Pág. 2). Por outro lado, a Defesa alega que o loteamento irregular teve início no ano de 2015 e que os desdobramentos dessa conduta são mero exaurimento do ilícito. Com efeito, os delitos ambientais descritos na denúncia são crimes permanentes, de forma que a prescrição começa a correr quando cessada a permanência, na forma como dispõe o artigo 111, inciso III, do Código Penal. Logo, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na hipótese dos autos, depende de análise aprofundada de provas, conforme consignado pelo Juízo de origem. Dessa forma, inexistindo a comprovação inequívoca da existência de constrangimento ilegal capaz de recomendar, de plano, o trancamento da ação penal, inviável a concessão do pedido liminar. À míngua, pois, de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator